Tribunal: TJDFT
Processo: 0750737-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750737-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MANOEL DE SOUZA ARAUJO, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência e danos morais de no 0745669-89.2025.8.07.0001, na qual contende com BANCO BMG S.A. Por meio da decisão agravada, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, sob o fundamento de que os documentos apresentados não satisfazem os requisitos exigidos, porquanto foram juntados apenas extratos bancários, além de procuração e declaração de hipossuficiência apócrifas (ID 254104266). Confira-se: “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante tenha sido oportunizada à parte a juntada de documentos para comprovar a sua hipossuficiência econômica, esta não cumpriu integralmente as decisões do juízo. Cabe ressaltar que nem mesmo a declaração de hipossuficiência foi acostada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Intime-se.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo; b) o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade da justiça; c) alternativamente, a oportunidade de juntar novos documentos; d) caso não seja deferida a gratuidade, o pagamento das custas ao final da ação. Sustenta o agravante tratar-se de aposentado com renda líquida inferior a três salários-mínimos, conforme comprovado por meio de extrato de benefício previdenciário e declaração de imposto de renda. Alega estar superendividado, possuindo quatro empréstimos consignados, além de descontos de RMC e cartão consignado, o que compromete sua subsistência. Argumenta que a decisão agravada viola o artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Afirma estar amparado por jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual considera razoável o limite de cinco salários-mínimos para concessão da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. Em relação ao pedido de gratuidade, cumpre esclarecer que as partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Manoel de Souza Araujo, aposentado, em desfavor do Banco BMG S.A.. A parte autora, titular de benefício previdenciário por invalidez, afirma ter identificado descontos indevidos em seu contracheque, sob as rubricas de Reserva de Margem Consignável (RMC) e Reserva de Cartão Consignado (RCC), iniciados em 2018 e 2022, respectivamente, sem qualquer previsão de término ou transparência quanto aos valores já subtraídos. Sustenta não ter contratado os serviços que originaram tais débitos, os quais considera ilícitos e excessivamente onerosos, porquanto configuram dívida de caráter indefinido e impagável. Alega estar em condição de hipossuficiência, tendo sido colocada em desvantagem exagerada. Postula pela suspensão imediata dos descontos, pela declaração de inexistência dos débitos, pela restituição dos valores pagos, pela conversão contratual subsidiária para empréstimo consignado tradicional e pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, conforme extrato emitido pelo INSS, o agravante é aposentado e o valor de sua remuneração bruta é de R$ 6856,58 e líquida é de R$ 4.047,48 (ID 247734812). Consta nos autos declaração de isenção de imposto de renda (ID 247734811). Ademais, as operações de crédito consignadas em folha de pagamento do agravante são: a) contrato firmado com o Banco BMG S.A., no valor de R$ 4.850,05, com início dos descontos em abril de 2025 e término previsto para março de 2033, totalizando 96 parcelas mensais de R$ 107,19; b) contrato celebrado com o Paraná Banco S.A., no montante de R$ 16.277,16, com início dos descontos em março de 2025 e término previsto para fevereiro de 2033, também com 96 parcelas mensais, no valor de R$ 334,44; c) contrato firmado com o Banco Inbursa S.A., no valor de R$ 84.798,69, com início dos descontos em março de 2025 e término previsto para fevereiro de 2033, igualmente com 96 parcelas mensais, no valor de R$ 1.644,84; d) contrato ativo com o Banco Agibank S.A., no valor de R$ 26.143,32, com início dos descontos em julho de 2021 e término previsto para junho de 2028, totalizando 84 parcelas mensais de R$ 311,23; e) contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC), firmado com o Banco BMG S.A., com limite de crédito de R$ 5.818,00, incluído em 13/12/2018, com valor reservado mensal de R$ 342,83; f) contrato de Reserva de Cartão Consignado (RCC), também celebrado com o Banco BMG S.A., com limite de crédito de R$ 7.131,00, incluído em 20/09/2022, com valor reservado mensal de R$ 68,57 (ID 247734812). Com efeito, os demais documentos juntados aos autos também demonstram a incapacidade da agravante de arcar com as custas processuais. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator